Tribunal: TJSP
Processo: 2291226-73.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO DO CONSUMIDOR
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-21
Data de publicação: 2020-12-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001048596
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2291226-73.2020.8.26.0000, da Comarca de Aparecida, em que é agravante
FLAVIO JOSÉ DOS SANTOS JÚNIOR, são agravados BANCO BRADESCO S/A,
BANCO DAYCOVAL S/A e BANCO ITAU.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 21 de dezembro de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2291226-73.2020.8.26.0000 -Voto no 35.798 - m
2
Voto no 35.808
Processo no: 2291226-73.2020.8.26.0000
Classe Assunto: Agravo de Instrumento - Direito do Consumidor
Agravante: Flavio José dos Santos Júnior
Agravado: Banco Bradesco S/A e outros
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA
JUSTIÇA.
INDEFERIMENTO.
AUSÊNCIA
DE
REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS
DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA, CONSIDERANDO A
REMUNERAÇÃO
DECLARADA
PELA
PARTE
REQUERENTE. RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto em face do teor da r.
decisão interlocutória copiada às fls. 11/12 dos autos, que revogou a da gratuidade da
justiça.
O agravante alega, em síntese, que não possui condições de arcar com as
despesas processuais sem prejuízo do seu sustento e de sua família.
Foi determinado o processamento do presente recurso de agravo de
instrumento.
Dispensada a intimação da parte agravada para apresentar resposta.
Recurso bem processado.
Do essencial, é o relatório.
O inciso LXXIV do artigo 5o da Constituição Federal dispõe que “O Estado
prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de
recursos”.
O §2o do artigo 99 do Código de Processo Civil dispõe que “O juiz somente
poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos
pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2291226-73.2020.8.26.0000 -Voto no 35.798 - m
3
pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos
pressupostos”.
Assim, só o fato de o interessado alegar a insuficiência de recursos não
implica na imperiosa e absoluta necessidade de ser concedido os benefícios da
gratuidade da justiça, pois ao Magistrado incumbe indeferir o pleito, mesmo
independentemente de impugnação, quando constatar a existência de elementos que
afastam a presunção de pobreza alegada pelo interessado.
No caso, as partes agravadas aduzem que a remuneração mensal do agravante
é superior a R$ 6.000,00 (seis mil reais). O documento de fls. 13 dos autos principais
revela o recebimento, em janeiro de 2019, de “remuneração/salário” da quantia de
R$ 47.482,76 (quarenta e sete mil, quatrocentos e oitenta e dois reais e setenta e seis
centavos). Mais ainda, os extratos bancários de fls. 13/17 demonstram despesas que
não correspondem ao perfil econômico financeiro de quem, de fato, não apresenta
recursos para arcar com as despesas processuais.
Outrossim, sempre com o devido respeito, as despesas especificadas pelo
agravante não comprovam a insuficiência de recurso, nos temos do artigo 98 do
Código de Processo Civil.
Registre-se, de acordo com o v. Acórdão de relatoria do Ilustre e Nobre
Desembargador Andrade Marques, nos autos de Agravo de Instrumento no
0015659-69.2011.8.26.0000, desta 22a Câmara de Direito Privado do Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, julgado em 17.02.11, que:
“Justiça Gratuita
Indeferimento
Hipossuficiência não
caracterizada. 1. O benefício da gratuidade processual deve ser
deferido àqueles que realmente necessitam. 2. Ausente documento
apto que comprove a atual incapacidade financeira do autor.
Recurso não provido, com determinação.” (os grifos não constam
do original)
Ainda, utilizando-se dos fundamentos do v. Acórdão de relatoria do Douto e
Culto Desembargador Thiers Fernandes Lobo, nos autos de agravo de instrumento no
0089203-95.2008.8.26.0000, julgado em 25 de março de 2009, deste Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em parte transcrito, ficou bem decidido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2291226-73.2020.8.26.0000 -Voto no 35.798 - m
4
que:
“ASSISTÊNCIA JUDICIARIA - JUSTIÇA GRATUITA -
EMBARGOS À EXECUÇÃO - Hipótese em que não existem nos
autos elementos que revelem, de imediato, que o recorrente não
possa suportar as custas do processo sem prejuízo próprio ou de
sua família - Recurso improvido.
...
Em julgamento de caso parelho, trazido a essa Corte, no Agravo
de Instrumento n° 7.304.231-4, o ilustre Desembargador Campos
Mello registrou:
"É verdade que incide, em princípio, a presunção de pobreza de
quem a afirma para obter os benefícios da gratuidade, consoante
o disposto no art. 4o, caput, da Lei 1.060/50. No entanto, isso não
significa que não possa o magistrado entender necessária a
comprovação da insuficiência de recursos de quem pleiteia o
benefício. O juiz não é obrigado a esperar que a parte contrária
formule impugnação ao pedido de assistência judiciária, se,
diante do que consta dos autos, vislumbra indícios de que a real
situação financeira do requerente não se coaduna com o conteúdo
da declaração de pobreza. Pode, diante disso e em defesa do
interesse público, determinar a apresentação de documentação
suplementar que entender necessária ao seu convencimento. Pode,
em resumo, determinar a produção de provas a respeito.
É o que tem sido decidido no Superior Tribunal de Justiça (cf.
Ag.Rg. no Ag. n° 691.366/RS, 5aT., Rel. Min. Laurita Vaz, DJU
17.10.05 e Ag.Rg. nos Emb. Dec. no Ag. n° 664.435/SP, Rel. Min.
Teori Albino Zavascki, DJU 01.07.05), com respaldo da boa
doutrina (Nelson Nery Júnior e Rosa e Maria de Andrade Nery,
"Código de Processo Civil Comentado e Legislação Processual
Civil Extravagante em Vigor", Ed. RT, 3a ed., nota 1, ao art.4° da
Lei 1.060/50)".
Por essas bem lançadas considerações, a decisão recorrida não
merece qualquer censura.
Com efeito, não existem nos autos elementos que revelem, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2291226-73.2020.8.26.0000 -Voto no 35.798 - m
5
imediato, que o recorrente não possa suportar as custas do
processo sem prejuízo próprio ou de sua família. (...)
Nesse sentido é o que tem sido decidido no Superior Tribunal de
Justiça (cf. Ag.Reg. no Ag. n° 990.026/GO, Rel. Min. Sidnei
Beneti): "A miserabilidade jurídica da requerente da justiça
gratuita é presumida, mas trata-se de presunção relativa, que
sucumbe mediante prova em contrário".
Acresce considerar também o fato de o autor estar litigando em
causa própria, circunstância que, embora não seja impeditiva da
concessão do benefício almejado, demonstra que, ao contrário de
alegado, não terá que arcar com honorários de advogado.
...” (o grifo não consta do original)
Desse modo, com o devido respeito, ante os elementos fáticos retratados nos
autos, de rigor manter a revogação do pedido de gratuidade processual.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso de agravo de instrumento.
Roberto Mac Cracken
Relator